Tribunal: CARF
Processo: 13819.909152/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.909152/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.142 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Recorrente
YAKULT S/A. INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
A contribuinte, por meio de seu procedimento de transmissão de Per/dcomp,
pretendeu se utilizar duas vezes de pagamentos a maior, pois ao mesmo tempo
em que foram aproveitados no encerramento do período de apuração, foram
também objeto de Declarações de Compensação, ou seja, utilizados como
origem de pagamentos indevidos. Nesse contexto, reconhecer o direito
creditório utilizado com origem em Pagamento Indevido ou Maior que o
Devido seria admitir a utilização em duplicidade de parte de um mesmo
recolhimento, entendimento este inteiramente contrário ao ordenamento
jurídico e ao direito positivo vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.909152/2009-43
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 14-88.797 - 6a Turma da
DRJ/RPO, Sessão de 25 de outubro de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação-Dcomp número
23631.23216.260407.1.3.04-9833, por meio da qual a interessada declara a utilização de
direito creditório, no valor de R$ 98.655,50, com origem em Pagamento Indevido ou a
Maior que o Devido-PGIM, relativo a recolhimento sob código de receita 2484
(estimativa de CSLL), efetuado em 28/12/2006, valor total de R$ 114.938,01, para a
compensação de débitos próprios declarados.
2. Não houve o reconhecimento do direito creditório utilizado, nos termos do Despacho
Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 848704495, de 07/10/2009, que se
transcreve:

3. Cientificada do Despacho Decisório em 20 de outubro de 2009, a contribuinte
apresentou sua manifestação de inconformidade em 19 de novembro de 2009, por meio
da qual defendeu o reconhecimento do direito creditório e a homologação das
compensações declaradas, conforme alegações que se seguem:
"(...) Em direito tributário, a compensação depende de lei (art. 170 do Código Tributário
Nacional). Portanto, data vênia, não da ao FISCO o direito de enriquecer-se ilicitamente
em detrimento dos contribuintes. A compensação, notadamente no âmbito tributário, é
instrumento moralizador, porquanto afasta o contribuinte dos transtornos inerentes à
restituição em espécie.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

O que ocorre é que as compensações, por força dos art. 74, §§1 ° e 14, da Lei 9.430/96,
têm, necessariamente, que ser declaradas ao Fisco, na forma que foi regulamentada. A
Instrução Normativa RFB 900, de 30 de dezembro de 2008, é que regulamenta a
compensação, e estabelece que será efetuada mediante a utilização do programa
PER/DCOMP (art. 34, §1°).
O problema é que o dito PER/DCOMP não distingue os débitos de IRPJ/Estimativa e
CSLL/Estimativa calculados com base na receita bruta (Lei 9.430/96, art.2°) ou com
base no balanço/balancete de suspensão/redução (Decreto 3.000/99, art. 230). Em
ambos os casos, o código da receita, estipulado pela Receita Federal do Brasil (RFB) é o
mesmo.
Assim sendo, decorre que o programa gerador de compensação (PER/DCOMP) não
pode fazer a distinção entre débitos de estimativa calculados com base na receita bruta
(Lei 9.430/96, art. 2°) e débitos de estimativas calculados com base no
balanço/balancete de suspensão/redução (Decreto 3.000/99, art. 230), o que ocasiona a
errônea analise do FISCO, conforme decisão de IMPROCEDÊNCIA.
A contribuinte esta devidamente amparada pela citada legislação em vigor e atende os
requisitos legais para seja concedido e deferido o presente pedido de compensação
PER/DCOMP N. (...). Ressaltando novamente que os pagamentos efetuados foram
efetuados durante o Ano Calendário 2006, foram efetuados com base em Balanço ou
Balancete de Suspensão ou Redução, de acordo com o que foi declarado da DIPJ -
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, na ficha 11 - (IRPJ),
e na ficha 16 (CSLL)."
4. Foi proferido Acórdão pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), o qual não reconheceu o direito creditório utilizado, sob o mesmo
fundamento adotado pelo Despacho Decisório. Veja-se trecho do Acórdão da
DRJ/Ribeirão Preto, Sexta Turma:
"(...) Portanto, as estimativas mensais, quer calculadas sobre base estimada, quer a partir
de balanços ou balancetes de suspensão ou redução, não são extintivas do crédito
tributário, vez que constituem mera antecipação de IRPJ/CSLL a serem apurados ao
final do ano-calendário, pois somente no final do exercício, em face do balanço
patrimonial levantado, é que o crédito tributário se exteriorizará, fruto da aplicação da
respectiva alíquota sobre uma base de cálculo tributável, decorrente do lucro contábil
ajustado pelas adições e exclusões impostas pela lei fiscal, confrontado com a somatória
das parcelas recolhidas e retidas ao longo do período, no caso o ano civil, podendo
dessa operação aflorar a situação de ter sido antecipado e retido mais que o devido, o
que passou a ser chamado de saldo negativo."
5. Consta ainda, no Acórdão proferido, que o ônus de comprovar o direito creditório é
da contribuinte, por meio da apresentação de livros contábeis e fiscais, com a
composição e apuração dos valores recolhidos. Enfim, alegou o Acórdão da DRJ/RPO
que a contribuinte não fez prova de seu direito.
6. Apresentado o Recurso Voluntário, foi proferido o Acórdão pela 3a Câmara/2a Turma
Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF, cujo final se
transcreve:
"Assim, no presente caso, é patente o equivoco do acórdão recorrido, que, partindo de
uma premissa há muito superada por esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(vide o teor da Súmula na 84 acima transcrita), manteve o despacho decisório que não
homologou o pedido de compensação do contribuinte, e, por conseqüência, por
argumento subsidiário (inovação), não analisou a legitimidade do crédito indicado na
PerDcomp transmitida.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

Desta feita, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para que
reconhece a possibilidade de se compensar o pagamento indevido ou a maior das
estimativas, reformando-se o acórdão neste ponto.
Por conseqüência, ANULO PARCIALMENTE, no que se refere à inovação, o acórdão
proferido, determinando o retorno dos autos à instância a quo para que esta analise, com
base nos documentos acostados aos autos e outros que entender necessários, o direito
creditório do Recorrente, podendo, inclusive, determinar a realização de diligências para
um melhor entendimento do crédito indicado no pedido de compensação.
Aplicando-se a decisão paradigma ao presente processo, em razão da sistemática
prevista nos §§ 1o, 2o e 3o, do art. 47, do Anexo II, d RICARF, voto no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário e declarar a nulidade parcial da decisão de
primeiro grau, determinando o retorno dos autos á DRJ para que profira nova decisão,
nos termos do relatório e voto acima transcritos."
A 6a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes a seguir
reproduzido:

(...) 7. A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos pressupostos legais
de admissibilidade, pelo que dela se conhece.
8. De plano, cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação dos dados
disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório automático em
litígio, tendo em conta a não ocorrência no processamento eletrônico de critérios de
baixa para tratamento manual ou análise mais pormenorizada do crédito e dos débitos
compensados.
9. São apreciadas também todas as razões de fato e de direito, em conjunto com os
meios de prova ofertados pela interessada em sua manifestação de inconformidade, em
obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
10. De início, cabe destacar que à época da transmissão da DCOMP ora em litígio eram
válidas as regras da IN SRF no 600, de 2005, que determinavam a inclusão das
estimativas recolhidas a maior e/ou indevidamente na composição do saldo negativo:
“Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago
ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ
ou de CSLL do período.”
11. Contudo, com a publicação da IN RFB no 900, de 2008, tal regra foi derrogada:
“Art. 11 . A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.”
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

12. Posteriormente, foi editada a Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no 19, de
08/12/2011, onde exposto o entendimento da Administração Federal. 13. Segundo
dispõe a citada SCI, as regras trazidas pela Instrução Normativa no 900 de 2008 teriam
caráter meramente interpretativo dos dispositivos legais vigentes, razão pela qual sua
aplicação se daria inclusive em relação a fatos pretéritos pendentes, em observância ao
art. 106 do Código Tributário Nacional. É o que se extrai:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Estimativas.
Pagamento indevido ou a maior
Restituição e compensação.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação de
valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter interpretativo
das normas materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de
janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão administrativa. Caracteriza-se como
indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou indevido efetuado a este título
após o encerramento do período de apuração, seja pela quitação do débito de estimativa
de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo pagamento em atraso da
estimativa devida referente a qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do
período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou
a compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de
2005. A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009,
relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN
SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem
pendentes de decisão administrativa.”(destaques acrescidos)
14. Pelo exposto, considera-se restar superada a motivação apontada no Despacho
Decisório para não homologação da compensação, qual seja : "por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou por compor o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL do período".
15. Esclarecida essa questão e superada esta preliminar, passa-se ao mérito do litígio.
16. A interessada apresentou 6 (seis) Declarações de Compensação tendo por objeto
direito creditório que teria origem em Pagamentos Indevidos ou a Maior que o Devido-
PGIM, referidos a recolhimentos de estimativas de IRPJ dos meses de agosto a
novembro do ano-calendário de 2006:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

17. Do demonstrativo acima, elaborado a partir das Declarações de Compensação
apresentadas, depreende-se que a contribuinte pretende o reconhecimento de direito
creditório no valor total de R$ 319.027,99, com origem em recolhimentos que seriam
parcialmente indevidos, efetuados durante o ano-calendário de 2006.
18. Para a melhor elucidação da questão, faz-se necessária uma análise das diversas
declarações apresentadas pela contribuinte, relativas ao ano-calendário de 2006, entre
elas a DIPJ-Declaração de Rendimentos, DCTF-Declaração de Contribuições e Tributos
Federais, entre outras.
19. Enfim, como houve a apresentação de diversas Dcomp, relativas a cinco dos doze
meses do ano-calendário de 2006, é imperiosa uma análise sistêmica e abrangente dos
procedimentos efetuados pela contribuinte, no âmbito do lançamento por homologação
de que trata a CSLL, no que se refere à apuração e modos de extinção da contribuição
apurada durante aquele período, seja em relação à estimativas mensais ou ao
encerramento do período de apuração.
20. Nesse contexto, a contribuinte apresentou DIPJ/Original em 29/06/2007,
posteriormente retificada em 16/11/2009, portanto, depois da data de apresentação das
seis Declarações de Compensação, onde apurou, nas Fichas 17 - Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro líquido, estimativas mensais no valor total de R$
1.424.889,24:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

21. Continuando, no encerramento do período, na mesma Declaração de Rendimentos-
DIPJ, a contribuinte apurou CSLL devida de R$ 1.424.889,94, a qual confrontada com
Estimativas no valor declarado de R$ 1.598.798,25, resultaria num eventual saldo
negativo de R$ 173.908,31:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

22. Destaque-se que a contribuinte indicou um total de Estimativas, na Linha 52, da
Ficha 17, de 1.598.798,25, valor este superior ao montante de estimativas apuradas nas
Fichas 16 da mesma DIPJ, de R$ 1.424.889,94.
23. Nesse ponto, cabe esclarecer que tal levantamento em conjunto, para todo o ano-
calendário de 2006, está sendo efetuado, tendo em conta que ao se utilizar de direito
creditório com origem em pagamentos de estimativas declarados como indevidos, se
reconhecido tal crédito, esse montante não poderia mais ser utilizado na extinção da
CSLL apurada no final do período de apuração.
24. Passa-se agora a análise das DCTFs apresentadas pela interessada, que se encontram
ativas dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal-RFB e que
permitem a seguinte consolidação:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

25. Veja-se que foram declarados débitos em DCTF (R$ 1.368.818,36) em montante
inferior ao apurado nas Fichas 16 da DIPJ (R$ 1.424.889,94).
26. Verifica-se também que a contribuinte informou que a estimativa de janeiro seria
compensada com direito creditório originário de saldo negativo de CSLL do
ano calendário de 2005, por meio de Dcomp vinculada ao processo administrativo de
reconhecimento de crédito número 13819-900.652/2009-68:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

27. Acrescente-se que o processo de representação (processo 10923- 000.039/2010-59)
a que se refere parte do débito da estimativa do mês de janeiro, no valor de R$
10.508,80, cuja compensação não foi homologada, encontra-se aguardando julgamento,
no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF.
28. Das consultas acima, verifica-se que houve a homologação parcial da compensação
referida ao mês de janeiro, no valor de R$ 78.864,19, frente aos R$ 89.372,99
declarados.
29. Continuando, a partir das DCTF/Ativas, dos recolhimentos efetuados e vinculados
aos débitos pela contribuinte, das compensações declaradas, elabora-se o seguinte
demonstrativo:

30. Dos dados acima, destaca-se o montante de débitos declarados em DCTF (Ativas),
no total de R$ 1.368.818,36, dos quais R$ 1.279.445,35 foram indicados como extintos
por meio de pagamentos, enquanto R$ 89.372,99 referem-se às compensações
declaradas.
31. No caso dos recolhimentos, foram confirmados no Sistema SIEF, para o ano-
calendário de 2006, pagamentos de estimativas num total de R$ 1.509.425,24, enquanto
das compensações declaradas foram homologadas R$ 78.864,19.
32. Do total de recolhimentos efetuados, o montante de R$ 1.279.445,35 está alocado os
débitos declarados em DCTF, enquanto R$ 229.979,92 não estão alocados. Destaque-se
que o montante de pagamentos não alocado de R$ 229.979,92 é inferior à quantia
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

pretendida como indevida, informada nas Declarações de Compensação (R$
319.027,99)
33. Destaque-se também que a soma de todos os pagamentos efetuados (R$
1.509.425,24) com as compensações informadas (R$ 89.372,99) resulta em R$
1.598.798,23, o mesmo valor informado na DIPJ (Linha 52, Ficha 27) pela contribuinte
como sendo o total de estimativas do período, tanto na DIPJ/Original (número 1269338,
29/06/07) como na DPJ/Retificadora (número 1552353, de 16/11/09). Confira-se:
34. Nesse contexto é importante enfatizar que apesar da DIPJ/Retificadora ter sido
apresentada em 16/11/2009, mais de dois anos depois de apresentadas as Declarações de
Compensação sob apreciação, ainda assim a contribuinte considerou, ao preencher a
Linha 52, Ficha 17, o total dos recolhimentos efetuados, de R$ 1.509.425,24, ignorando,
assim as importâncias informadas nas Dcomp como indevidas, no montante de R$
319.027,99.
35. Em outras palavras, como a contribuinte apresentou Declarações de Compensação
utilizando-se de pagamentos informados como indevidos no montante de R$
319.027,99, essa quantia não poderia, ao mesmo tempo, ser utilizada como dedução no
encerramento do período de apuração.
36. Enfim, em vista das Declarações de Compensação apresentadas, o valor máximo de
pagamentos que poderia ser aproveitado no encerramento do período de apuração seria
de R$ 1.190.397,25 (=R$ 1.509.425,24 menos R$ 319.027,99), o qual, somado à
compensação de R$ 89.372,99, resultaria em R$ 1.279.770,24, mas, jamais, em R$
1.598.798,25.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

37. Continuando, a partir do levantamento efetuado, enfatize-se, com base nos dados,
recolhimentos, declarações, compensações e procedimentos efetuados pela própria
contribuinte, no âmbito do lançamento por homologação de que trata a CSLL, faz-se a
seguinte consolidação relativa ao encerramento do período de apuração:

38. Do demonstrativo acima percebe-se, claramente, na Coluna C, que se utilizados
somente os recolhimentos vinculados aos débitos declarados em DCTF, mais a
compensação de R$ 89.372,99, a contribuinte teria apurado CSLL a Pagar de R$
56.071,60, e não o saldo negativo declarado de R$ 173.908,31.
39. Destaque ser de fundamental importância o fato de que, ainda que sejam
considerados todos os pagamentos efetuados (R$ 1.509.425,24) e a compensação
informada (R$ 89.372,99), num total de R$ 1.598.798.23, se fosse reconhecido o direito
creditório utilizado pelas Dcomps, num total de R$ 319.027,91, restaria um montante de
R$ 1.279.770,32, o qual, se confrontado com a CSLL Devida de R$ 1.424.889,94,
resultaria em CSLL a Pagar de R$ 145.119,62.
40. Nessa situação que se apresenta, conforme exposto no inicio deste voto, superada a
vedação legal prevista na Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, tornou-se possível,
no âmbito normativo, o reconhecimento de direito creditório com origem em Pagamento
Indevido ou a Maior que o Devido, relativo a estimativas de IRPJ ou de CSLL.
41. Esclareça-se também que quando se trata de pagamentos de estimativas
efetivamente indevidos, isto é, quando efetuados em valores superiores aos débitos
apurados, esta Sexta Turma de Julgamento tem-se pronunciado de forma reiterada pelo
reconhecimento do direito creditório com origem em "Pagamento Indevido ou a Maior
que o Devido", específico para cada estimativa.
42. Tal apreciação somente não é adotada, em sede de julgamento, nos casos em que a
contribuinte, por sua livre iniciativa e expressão de vontade, manifestada na apuração
efetuada por ela própria na Declaração de Rendimentos-DIPJ, aproveita o montante com
origem em pagamento que seria indevido na composição e apuração de saldo negativo
de IRPJ ou da CSLL.
43. Esse entendimentos está conforme a orientação presente na própria Solução de
Consulta Interna (SCI) COSIT número 19, de 08/12/2011, expresso em seu item 10.3, in
verbis:
"10.3 O contribuinte pode, por questões de praticidade operacional, computar
estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, mas se preferir
solicitar restituição ou compensar o indébito antes de seu prévio cômputo na apuração
ao final do ano-calendário, poderá fazê-lo, pois a Lei no 9.430, de 1996, ao autorizar a
dedução das antecipações recolhidas, refere-se àquelas recolhidas em conformidade
com o caput de seu art. 2o. Nesse último caso, por ocasião do ajuste anual, o
contribuinte deve deduzir apenas as estimativas que considerou devidas, sob pena de
duplo aproveitamento do mesmo crédito."
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

44. Reitere-se que a SCI é expressa no sentido de a contribuinte poder se utilizar do
indébito com origem em pagamento indevido, desde que, por ocasião do ajuste anual,
deduza apenas as estimativas que considerou devidas, sob pena de duplo
aproveitamento do mesmo crédito.
45. Enfim, esse entendimento tem sido adotado de forma a evitar e não permitir o
aproveitamento em duplicidade de eventuais recolhimentos de estimativas a maiores, ou
seja, se apresentada Dcomp com fundamento em pagamento indevido, o montante
envolvido não pode, por iniciativa da contribuinte, compor o saldo negativo do período,
apurado na DIPJ. De outra forma, se o recolhimento a maior integra a apuração do saldo
negativo, não há como reconhecer direito creditório com origem em pagamento
indevido.
46. No presente caso, ficou demonstrado, à exaustão, que a contribuinte utilizou-se
integralmente, de todos os pagamentos efetuados, no valor total de R$ 1.509.425,24, na
apuração efetuada no encerramento do período de apuração, tanto na DIPJ/Original
como na DIPJ/Retificadora, reitere-se, esta última apresentada em 16/11/2009, depois
de apresentadas as Declarações de Compensação sob análise.
47. Em outras palavras, de uma forma mais específica, a contribuinte, por meio de seu
procedimento, pretende se utilizar duas vezes de pagamentos no valor de R$
319.027,99, pois ao mesmo tempo em que aproveitados no encerramento do período de
apuração, são também objeto de Declarações de Compensação, ou seja, utilizados como
origem de pagamentos indevidos.
48. E mais, a contribuinte fez isso por opção dela, por sua livre iniciativa e manifestação
de vontade.
49. Nesse contexto, reconhecer o direito creditório utilizado com origem em Pagamento
Indevido ou Maior que o Devido-PGIM seria admitir a utilização em duplicidade de
parte de um mesmo recolhimento, entendimento este inteiramente contrário ao
ordenamento jurídico e ao direito positivo vigente, em claro desrespeito aos princípios
da legalidade e da moralidade administrativa.
50.
Em conseqüência, diante da apresentação da Dcomp número
23631.23216.260407.1.3.04-9833, objeto deste processo, não há direito creditório a ser
reconhecido.
51. As consultas que subsidiaram o presente Acórdão foram juntadas aos autos.
52. Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade, NÃO RECONHECER o direito creditório em litígio e NÃO
HOMOLOGAR as compensações declaradas.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento, nos
seguintes termos:

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

(...)

Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

(...)

Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

PRELIMINAR DE NULIDADE
Inicialmente, a empresa recorrente suscita preliminar de nulidade por cerceamento
de defesa, alegando em síntese, in verbis:

Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

Sem razão o recorrente, não verifico qualquer hipótese de cerceamento do direito
de defesa, uma vez que o Acórdão aborda o tema a respeito de pagamento indevido ou a maior
tanto de CSLL quando de IRPJ, sobretudo porque, de início, conforme relatório do Acórdão
recorrido, a matéria adveio da sistemática de decisão paradigma prevista no RICARF, nos
seguintes termos, in verbis:

Aplicando-se a decisão paradigma ao presente processo, em razão da sistemática
prevista nos §§ 1o, 2o e 3o, do art. 47, do Anexo II, d RICARF, voto no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário e declarar a nulidade parcial da decisão de
primeiro grau, determinando o retorno dos autos á DRJ para que profira nova decisão,
nos termos do relatório e voto acima transcritos."

Sendo assim, ao elaborar o Acórdão o relator fez a apuração de todo o ano-
calendário de 2006 para aferir eventual pagamento indevido ou a maior a titulo de IRPJ e de
CSLL que pudessem eventualmente conferir ou não o direito creditório suscitado pelo
contribuinte.
Assim, resta evidente que as alegações do recorrente não se enquadram nas
hipóteses estabelecidas no artigo 59 do Decreto Lei 70.235/72 que se referem a nulidade no
Processo Administrativo Fiscal, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Portanto, não se verifica qualquer nulidade ou precariedade do Acórdão recorrido
que em complemento a normativa legal foi exarado por autoridade competente e proporcionou
sim a possibilidade do contribuinte saber com nitidez os motivos e razões da autuação e,
portanto, considero inteiramente resguardado o direito de ampla defesa e contraditório nos
presentes autos.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, o propósito recursal advém de pedido de
compensação de débito de estimativa de CSLL de 2007, com crédito proveniente de pagamento
indevido ou a maior de 2006 (crédito original), conforme consta no PER/DCOMP,
especialmente a Dcomp número 23631.23216.260407.1.3.04-9833, por meio da qual a
interessada declara a utilização de direito creditório, no valor de R$ 98.655,50, com origem em
Pagamento Indevido ou a Maior que o Devido-PGIM, relativo a recolhimento sob código de
receita 2484 (estimativa de CSLL), efetuado em 28/12/2006, valor total de R$ 114.938,01, para a
compensação de débitos próprios declarados.
A recorrente, em sede de Manifestação de Inconformidade, apresenta quadro onde
mostra que teria efetuado vários recolhimentos de CSLL, mensais, superiores aos devidos:

O acórdão combatido da DRJ, ao analisar o pleito, investigou a existência do
suposto crédito nos sistemas da Receita Federal do Brasil, mencionando que a recorrente havia
apresentado outras DCOMPs com o aludido crédito (supra) em outros processos, e que o
montante do crédito seria de R$ 319.027,99 (conforme Acórdão recorrido).
A Recorrente, irresignada, impugna tal valor considerado pela DRJ, sustentando
que:

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

Assim, de se concordar com a Recorrente, quando alega que o Relator da DRJ
entendeu, de maneira equivocada, que o valor de R$ 38.274,97 deveria ser somado ao crédito
pretendido no mês de setembro de 2006.
Quanto ao mês de novembro, de fato o valor de R$ 98.665,50 encontra-se no
per/dcomp mencionado, como crédito no processo 13819.909152/2009-43, de forma que de se
considerar o valor de R$ 56.124,89.

Ato contínuo, a DRJ reproduz demonstrativo ressaltando os dados da CSLL
apurada a título de estimativas mensais referente a todo ano de 2006, de dados extraídos de
Declaração DIPJ retificadora, apresentada em 16/11/2009, após o Despacho Decisório.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

No referido demonstrativo consta um total de estimativas de R$ 1.424.889,94, que
é o mesmo valor declarado como CSLL devida na DIPJ Retificadora, a qual, entretanto,
apresenta um valor diferente para as estimativas, da ordem de R$ 1.598.798,25 (na decisão DRJ).

Vale transcrever o destaque suscitado pela DRJ:
“Nesse ponto, cabe esclarecer que tal levantamento em conjunto, para todo o ano-
calendário de 2006, está sendo efetuado, tendo em conta que ao se utilizar de direito
creditório com origem em pagamentos de estimativas declarados como indevidos, se
reconhecido tal crédito, esse montante não poderia mais ser utilizado na extinção do
IRPJ apurado no final do período de apuração.”
Sendo assim, analisando as DCTF apresentadas, originais e retificadoras, o
acórdão combatido elaborou demonstrativos demonstrando que, se consideradas as DCTF
retificadoras, o total das débitos resultou na ordem de R$ 1.368.818,36, inferior ao indicado pela
Recorrente na linha 16, ficha 12 A:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

Assim, no que diz respeito aos débitos declarados de R$ 1.368.818,36, (quadro
supra), uma parte foi extinta por meio de pagamento (R$ 1.279.445,35) e outra por
compensações (R$ 89.372,99), conforme demonstrativo da decisão combatida:

Ademais, restou comprovado que foram confirmados pelo sistema SIEF -,
recolhimentos a título de estimativas de R$ 1.509.425,24, e compensações homologadas de R$
78.864,19, estando vinculado aos débitos declarados em DCTF o pagamento de R$
1.279.445,35, enquanto que permaneceram sem alocação o valor de R$ 229.979,91.
Outrossim, o total das estimativas (pagamentos confirmados + compensações
declaradas), resulta em R$ 1.589.798,23, mesmo valor informado na DIPJ, original e
retificadora:

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

Portanto, vislumbro que a Recorrente se utilizou de todos os pagamentos na
apuração do saldo negativo de CSLL, conforme demonstrado no quadro supramencionado,
enquanto que no Per/Dcomp sinalizava que tratava de compensação de estimativa recolhida a
maior (pagamento indevido ou a maior), situação que não se pode aceitar, uma vez que os
“excessos” foram considerados no saldo negativo.
Ademais, conclui-se que ainda que se considere os pagamentos e as
compensações, totalizando, como acima destacado, o montante de R$ 1.598.798,23 e se fosse
reconhecido o crédito pleiteado R$ 229.979,91, restaria R$ 1.368.818,32, e confrontado com a
CSLL devida apurada/declarada (R$ 1.424.889,94) ainda assim resultaria em CSLL a pagar de
R$ 56.071,62.
Acertadamente, portanto, a DRJ assim concluiu:
46. No presente caso, ficou demonstrado, à exaustão, que a contribuinte utilizou-se
integralmente, de todos os pagamentos efetuados, no valor total de R$ 1.509.425,24, na
apuração efetuada no encerramento do período de apuração, tanto na DIPJ/Original
como na DIPJ/Retificadora, reitere-se, esta última apresentada em 16/11/2009, depois
de apresentadas as Declarações de Compensação sob análise.
47. Em outras palavras, de uma forma mais específica, a contribuinte, por meio de seu
procedimento, pretende se utilizar duas vezes de pagamentos no valor de R$
319.027,99, pois ao mesmo tempo em que aproveitados no encerramento do período de
apuração, são também objeto de Declarações de Compensação, ou seja, utilizados como
origem de pagamentos indevidos.
E mais, a contribuinte fez isso por opção dela, por sua livre iniciativa e
manifestação de vontade.
Nesse contexto, reconhecer o direito creditório utilizado com origem em Pagamento
Indevido ou Maior que o Devido-PGIM seria admitir a utilização em duplicidade de um
mesmo recolhimento, entendimento este inteiramente contrário ao ordenamento jurídico
e ao direito positivo vigente, em claro desrespeito aos princípios da legalidade e da
moralidade administrativa.
Em conseqüência, diante da apresentação da Dcomp número [...], objeto deste processo,
não há direito creditório a ser reconhecido.
Conclusão
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1002-003.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909152/2009-43

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 234
DF CARF MF
Original